Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002905-46.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá-MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o ora agravante agende e realize a cirurgia de Crosslink Corneano em ambos os olhos da paciente, sob pena de bloqueio judicial.
Aduz do recurso interposto que inexiste plausibilidade do direito em relação ao Município de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o poder judiciário deve aplicar o tema 793 do Supremo Tribunal Federal e direcionar o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências, bem como determinar, na sentença, o ressarcimento do Município, em caso de eventual ônus financeiro.
Sustenta o agravante que a decisão nega vigência às repartições administrativas do SUS e que é nítida a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, de modo que pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o breve relatório. DECIDO.
A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC).
No caso em tela, não há falar em possibilidade de exclusão da responsabilidade do Município de Cuiabá na obrigação vindicada nos autos de origem, pois a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá por regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde. Nesse sentido o seguinte julgado:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias indispensáveis e a dispensação de medicamentos necessários à manutenção da saúde do cidadão. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (N.U 1012760-43.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020). Destaquei.
Assim, pois a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União pelas regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) não possui o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.